Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.